Tribunal: TJSP
Processo: 2017957-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão mantida. Acórdão transitado em julgado claramente manteve sucumbência recíproca que havia sido fixada em primeiro grau (art. 292, V, CPC), não tendo o agravante oposto, oportunamente, embargos de

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão mantida. Acórdão transitado em julgado claramente manteve sucumbência recíproca que havia sido fixada em primeiro grau (art. 292, V, CPC), não tendo o agravante oposto, oportunamente, embargos de declaração, nem, ao que consta, tido seu recurso especial provido quanto aos honorários. Coisa julgada e eficácia preclusiva da coisa julgada (arts. 503, 508, CPC). Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2109052-67.2018.8.26.0000 Voto no 16345 - GKF
Registro: 2020.0000130892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017957-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELISEU
GABRIEL DA SILVA JUNIOR, é agravada MOMENTUM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2109052-67.2018.8.26.0000 Voto no 16345 - GKF
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2017957-82.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Eliseu Gabriel da Silva Júnior
Agravado: Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Juiz de origem: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
VOTO No: 21064
INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DANO
MORAL.
SUCUMBÊNCIA.
COISA
JULGADA.
EFICÁCIA
PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. Insurgência contra decisão
que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão
mantida. Acórdão transitado em julgado claramente manteve
sucumbência recíproca que havia sido fixada em primeiro grau
(art.
292,
V,
CPC),
não
tendo
o
agravante
oposto,
oportunamente, embargos de declaração, nem, ao que consta,
tido seu recurso especial provido quanto aos honorários. Coisa
julgada e eficácia preclusiva da coisa julgada (arts. 503, 508,
CPC). Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 48/49, integrada pela de ps. 54/55 dos autos de origem
que, em ação de indenização em cumprimento de sentença, rejeitou
impugnação oposta pelo ora agravante contra execução de honorários.
Pleiteia o agravante a reforma do decisum alegando,
em síntese, que teria sido vencedor em todos os pedidos, não havendo
que se falar em sucumbência recíproca, de sorte que a sentença
executada (proferida em decisão de integração após oposição de
embargos de declaração em primeiro grau) seria incompatível com o
acórdão desta Câmara que acolheu em parte o pedido de indenização
por dano moral.
Encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Não prospera a irresignação.
Primeiramente, não há a contradição invocada pelo
agravante: de acordo com o artigo 292, V, do Código de Processo Civil,
o valor da causa será, “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano
moral, o valor pretendido”, sendo que, a despeito de a demanda ter sido
ajuizada em 2015, “Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se
aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2109052-67.2018.8.26.0000 Voto no 16345 - GKF
5869, de 11 de janeiro de 1973” (art. 1.046, CPC).
Porém, mais do que isso, o que ocorre é que o v.
acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora
embargante majorou honorários em seu favor, “sem prejuízo daqueles já
fixados em primeiro grau (art. 85, §11, CPC)” (ps. 46/47 dos autos de
origem), ou seja, mantendo integralmente a fixação de honorários que
havia sido feita na r. sentença.
Desse modo, a afirmação do agravante de que a r.
decisão agravada contrariaria v. acórdão é incorreta: o posicionamento
defendido no agravo é que o faz, e evidencia pretensão de reabrir
discussão
acobertada
pela
coisa
julgada

que
estabeleceu
diversamente do que pretende o agravante e pela eficácia preclusiva
da coisa julgada, que considera deduzidos e repelidos todos os
argumentos que a parte poderia apresentar para o acolhimento ou
rejeição do pedido (arts. 503, 508, CPC).
Em complemento, registra-se, para que não restem
dúvidas, que a coisa julgada existente no processo atua como uma
sanatória geral, impedindo a reapreciação da distribuição da sucumbência:
A coisa julgada é uma sanatória geral do processo, o que
significa que a firmeza da sentença coberta por ela não se
abala por eventuais alegações de nulidade da própria
sentença ou dos atos que a antecederam, sendo essa uma
manifestação da eficácia preclusiva da coisa julgada (supra, n.
967). A regra da contaminação dos atos processuais ulteriores em
virtude da nulidade de algum precedente implica que todos os
ulteriores serão havidos por nulos (art. 248
supra, n. 715),
menos a sentença que declara a nulidade (Liebman). Se apesar
da nulidade a sentença de mérito for pronunciada e passar
em julgado, a eficácia preclusiva da coisa julgada material
impedirá qualquer discussão a respeito daquela (salvo
casos de ação rescisória). (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO,
Instituições de Direito Processual Civil. vol. III. 2a ed. São
Paulo: Malheiros, 2002, p. 328 sem destaque no original).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator